Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-20.2023.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000220-20.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA - CPF: 030.937.371-92 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.057.921-29 (RECORRIDO), JOAO VITOR GRANJA - CPF: 705.767.651-47 (REU), WISLY MORRANADI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.192.261-02 (RECORRIDO), GABRIEL CRISTIAN MUNIZ ROCHA - CPF: 024.955.672-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS RIBEIRO - CPF: 038.619.541-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 060.971.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON DOUGLAS DE BRITO VIEIRA - CPF: 048.152.292-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 054.677.701-52 (VÍTIMA), JOAO PAULO GUEDES DA SILVA - CPF: 014.068.431-05 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.057.921-29 (APELANTE), JOAO VITOR GRANJA - CPF: 705.767.651-47 (APELANTE), JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA - CPF: 030.937.371-92 (APELANTE), WISLY MORRANADI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.192.261-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.057.921-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLY MORRANADI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.192.261-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DEFENSIVO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA RECRUDESCER AS PENAS IMPOSTAS AO SENTENCIADO JOHN LENNON DE SOUZA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa. Defesa. Apelo genérico. Não conhecimento. Violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appelatum.
Crime doloso contra vida. Rito não admite a mera devolução de toda matéria à corte revisora. Soberania dos veredictos. Ministério público. Dosimetria da pena. Recrudescimento da pena-base. Múltiplas condenações. Viabilidade. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo não conhecido.

I.

Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, que, em cumprimento a decisão do Tribunal do Júri, condenou os acusados pelos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos III, IV e V, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.

2. O Ministério Público recorreu pleiteando o agravamento da pena-base de um dos sentenciados, alegando que o aumento de 1/6 aplicado na sentença não foi proporcional ao número de condenações consideradas como maus antecedentes.

3. A Defensoria Pública, assistindo dois dos sentenciados, recorreu, com fundamento genérico, invocando apenas o duplo grau de jurisdição, sem delimitação clara do objeto recursal nos termos do art. 593, incido III, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer da apelação criminal defensiva interposta sem observância ao princípio da dialeticidade e sem subsunção a qualquer das hipóteses legais do art. 593, inciso III, do CPP; e (ii) definir se a pena-base imposta a um dos condenados pode ser agravada em fração superior a 1/6, diante da existência de três condenações definitivas utilizadas como maus antecedentes.

III. Razões de decidir

5. A apelação defensiva não apresenta fundamentação específica ou subsunção a qualquer hipótese legal do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal. Inteligência da Súmula 713/STF.

6. A jurisprudência até admite a ausência de indicação formal da alínea do art. 593, inc. III, do CPP, desde que o conteúdo das razões recursais demonstre com clareza o fundamento invocado. No caso, há ausência absoluta de fundamentação, o que impede o conhecimento do apelo, sob pena de afronta à Soberania do Júri Popular.

7. O recurso ministerial é conhecido, pois delimitado nos termos do art. 593, inc. III, alínea “c”, do CPP, e busca readequar a fração de aumento aplicada à pena-base de um dos condenados, em razão de múltiplas condenações definitivas.

8. A existência de três condenações definitivas autoriza o agravamento da pena-base em fração superior à mínima, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. A fixação em 1/4 mostra-se proporcional e respeita os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena, levando-se em consideração três condenações transitadas em julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública não conhecido. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fundamentação específica e de subsunção a qualquer hipótese do art. 593, inc. III, do CPP, impede o conhecimento de apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri. 2. A existência de três condenações definitivas autoriza a fixação de fração superior a 1/6 para o agravamento da pena-base em razão de maus antecedentes, sendo proporcional a majoração em 1/4.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 14, inc. II, 59 e 121, § 2o, incs. III, IV e V; CPP, art. 593, inc. III, alíneas “c” e “d”; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp 2036770/PR, Rel. Des. conv. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10.6.2025; STJ, AgRg no HC 565181/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.11.2021; STJ, HC 293.976/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.3.2016; STJ, HC 266.092/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.5.2016; STJ, HC 470.456/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.3.2019; TJMT, Ap. Crim. 1005244-95.2020.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1000220-20.2023.8.11.0025, que tramitou no Juízo Terceira Vara da Comarca Juína, João Batista da Silva Junior,
João Vitor Granja
, Wisly Morrandi Ferreira dos Santos e
John Lennon de Souza Cunha
foram denunciados, processados, pronunciados e, ao fim, em razão da decisão emanada do Júri Popular daquela Comarca, condenados pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, devendo
João Vitor
e
John Lennon
cumprir a pena global, individual e idêntica de 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, e João Batista e Wisly Morrandi, a pena global, individual e idêntica de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, decorrente do resultado da detração (7 anos, 4 meses e 12 dias), além do pagamento de 11 dias-multa.

O
parquet
interpôs recurso de apelação, buscando em suas razões recursais (Id. 279594928), o recrudescimento da pena-base imposta ao sentenciado
John Lennon de Souza Cunha,
ao argumento, em síntese, de que ele ostenta várias condenações, as quais foram consideradas como maus antecedentes, de modo que a majoração da pena deve ser superior ao aumento de 1/6 empregado na sentença.

Representado pela Defensoria Pública,
John Lennon
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 279594933), aduzindo que a pena deve ser mantida porque dentro da margem de discricionariedade permitida, de modo que deve ser negado provimento ao apelo ministerial.

De outro lado, a Defensoria Pública estadual, assistindo aos sentenciados
João Vitor Granja
e
Jhon Lennon de Souza Cunha,
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id. 279594935), que, em respeito ao duplo grau de jurisdição, devem ser reanalisadas as provas, e, consequentemente julgado provido o apelo para determiná-los a novo julgamento.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 279594940), o representante ministerial manifestou-se pelo não conhecimento do apelo defensivo, por infringência ao princípio da dialeticidade, além de o apelo não estar adstrito a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 593 do Código de Processo Penal, e, se conhecido, deve ser julgado desprovido.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opina,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do apelo defensivo
, ou,
se conhecido
, pelo seu
desprovimento
, e, de outro lado, pelo
provimento
do recuso
ministerial
,

sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Julgamento pelo Conselho de Sentença. Crime de homicídio qualificado na modalidade tentada. Condenação. Recurso da defesa. Preliminar. Ausência de fundamentação. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento do recurso. Mérito. Requerida a reanálise dos fatos e das provas. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova. Recurso da acusação. Dosimetria da pena. Alegada necessidade de elevação da fração de aumento da pena-base quanto aos maus antecedentes do corréu John Lennon de Souza Cunha. Procedência. Múltiplas condenações transitadas em julgado em sede de maus antecedentes. Atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Parecer pelo não conhecimento do recurso defensivo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto por João Vitor Granja e John Lennon de Souza Cunha e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.”
(Id. 283029384).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, João Batista da Silva Junior,
João Vitor Granja
, Wisly Morrandi Ferreira dos Santos e
John Lennon de Souza Cunha
, em razão da decisão emanada do Júri Popular da Comarca de Juína, foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, devendo
João Vitor
e
John Lennon
cumprir a pena global, individual e idêntica de 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, e João Batista e Wisly Morrandi, a pena individual e idêntica de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, decorrente do resultado da detração (7 anos, 4 meses e 12 dias), além do pagamento de 11 dias-multa.

Ressalto inicialmente que, de acordo com a convicção do Conselho de Sentença obtida após análise dos termos da denúncia, das provas produzidas, e, sobretudo, diante da votação dos quesitos que lhe foram apresentados, comprovou-se que, no dia 5 de janeiro de 2023, no início da madrugada, próximo ao Terminal Rodoviário de Juína, na avenida Nove de Maio, Bairro Módulo 1, em Juína/MT, os acusados, com nítida intenção homicida e previamente ajustados e em divisão de tarefas, gerando perigo comum, mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima e para assegurar a vantagem de outro crime, tentaram matar a vítima João Paulo de Souza, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ela, um deles atingindo a perna direita, causando-lhe os ferimentos apontados no laudo de exame de corpo de delito, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, visto que a arma falhou.

Segundo ainda comprovou-se, John Lennon e João Vitor arquitetaram a execução da vítima João Paulo de Souza, bem como garantiram a aquisição da arma de fogo, das munições e da motocicleta Yamaha/YBR, de cor vermelha, utilizadas para o crime, enquanto que João Batista e Wisly concorreram para a tentativa de homicídio, pois, enquanto um dirigiu a motocicleta, outro executou os disparos contra a vítima.

Constatou-se, em relação às qualificadoras do delito, que a conduta homicida gerou perigo comum, visto que a vítima estava com um grupo indeterminado de pessoas, além do que os acusados agiram com recursos que dificultaram a defesa da vítima, vez que agiram mediante surpresa e em superioridade numérica e, por fim, praticaram o crime para assegurar a vantagem em relação ao crime de tráfico de drogas – Ids. 214889695, 214889696, 279594895, 279594897, 279594898, 279594900, 279594901 e 279594902.

I – Do Recurso Defensivo

A Defensoria Pública estadual maneja o presente apelo, almejando em suas razões recursais (Id. 279594935), que, em respeito ao duplo grau de jurisdição, devem ser reanalisadas as provas, e, consequentemente julgado provido o apelo para determinar os apelantes
João Vitor Granja
e
John Lennon de Souza Cunha
a novo julgamento.

Contudo,
o apelo não deve ser conhecido.

Embora seja certo que o recurso de apelação possui efeito devolutivo amplo, bem como em crimes diversos, ou seja, que não sejam os dolosos contra a vida, já inclusive conheci de apelos genéricos, ou seja, em que apenas devolvem a matéria ao Tribunal de Justiça, sem que haja falar em violação ao princípio da dialeticidade, entretanto –
há limite.

Como se sabe, em se tratando de decisões emanadas do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação é adstrito ao fundamento da sua interposição, não havendo devolução ampla da matéria ao órgão
ad quem
, isso porque as decisões emanadas do Conselho de Sentença consagram a vontade popular acerca dos crimes dolosos contra a vida que lhe são submetidos a julgamento.

Por essa razão, goza de garantia constitucional a soberania dos veredictos que proferem, direito fundamental insculpido no texto da Lei Maior em seu artigo 5o, inciso XXXVII, alínea “c”.

Assim, o recurso das decisões emanadas do Tribunal do Júri tem fundamentação vinculada às hipóteses legais do artigo 593, inciso III, e alíneas, do Código de Processo Penal.

Desta forma, cabe apelação nas seguintes situações: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Da leitura dos parágrafos seguintes, desse mesmo dispositivo, extrai-se a compreensão de que o Tribunal de Justiça, ao qual a irresignação é dirigida, não pode substituir a vontade dos jurados, que é soberana, de sorte que a petição de interposição da apelação contra as decisões emanadas do Tribunal do Júri, restringe-se à devolutividade ao órgão
ad quem
, podendo apenas ser alterada ou retificada por ocasião da apresentação das razões recursais.

O entendimento atual das Cortes Superiores até tem admitido que a ausência de indicação ou mesmo a sinalização errônea de uma das alíneas do artigo 593, inciso III, do CPP, no termo ou na petição de interposição, acarreta mera irregularidade desde que
, nas razões recursais, a parte apresenta fundamentos para o apelo.

Nesse sentido:

“(...) 2. Esta Corte tem decidido que a ausência, no termo de interposição, da indicação das alíneas que embasam o recurso de Apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, não obsta o seu conhecimento
se, nas razões recursais, a defesa apresentou fundamentação para o apelo
e delimitou os pertinentes pedidos, como se verificou nos autos. 3. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para anular os julgamentos de apelação e agravo regimental no Tribunal de origem, para que as razões recursais aventadas pela defesa sejam conhecidas e decididas.”
(STJ – HC n. 293.976/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 10.3.2016).

“(...)
1. A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos nela empregados, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de recurso.

2. A ausência de indicação ou mesmo a sinalização errônea de uma das alíneas do referido artigo, no termo ou na petição de recurso, acarreta mera irregularidade
se, nas razões recursais, a parte apresenta fundamentos para o apelo
e os delimita em seu pedido, como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 266.092/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.5.2016, DJe 31.5.2016).

“(...) 2. Não se desconhece a inteligência da Súmula n. 713/STF, que dispõe que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Contudo, o erro na indicação de uma das alíneas ou até mesmo a ausência de indicação, no termo ou na petição de recurso, constitui mera irregularidade,
sanável quando a Parte apresenta fundamentos para o apelo
e delimita os seus pedidos (...).”
(STJ – HC n. 470.456/MS, Relatora: Ministra Laurita Vaz, julgado em 28.3.2019, DJe 23.4.2019).

Voltando ao caso concreto, a defesa além de não delimitar seus fundamentos dentre quaisquer das hipóteses do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, a situação se agrava porquanto no apelo
não há fundamentação alguma,
apenas devolvendo a matéria a esta Corte Revisora.

Por isso, em outras palavras,
a ausência de correlação entre a decisão e as razões recursais
é vício ainda mais grave nesse rito, pois além de ferir a dialeticidade, atinge a própria estrutura constitucional do Júri.

Acrescento lição doutrinária:

“Embora integrantes de um único ato judicial, as decisões nela contidas possuem natureza diversa e estão sujeitas a impugnações específicas, segundo critérios estabelecidos pela legislação processual, o que acaba por gerar, necessariamente, momentos preclusivos distintos. O artigo 593, inciso III, do CPP estabelece que os fundamentos com os quais o acusado pode se insurgir contra a condenação do júri são: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça na aplicação da pena; d) decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos.

As alíneas a, b e c, portanto, referem-se à parte da decisão, ou do processo, que coube ao Juiz togado, enquanto a alínea d é pertinente ao capítulo da decisão que foi fruto da deliberação dos jurados. É consolidada a jurisprudência nos Tribunais Superiores no sentido de que a devolutividade das apelações do júri é adstrita aos fundamentos da interposição, não podendo a Corte Recursal analisar matéria acerca da qual não houve insurgência da parte recorrente.

Isso porque, em sendo a decisão dos jurados constitucionalmente soberana, não poderia a Corte Revisora sobre ela decidir sem que tenha havido impugnação da parte prejudicada, sob pena de se violar precisamente esta soberania, já que se estaria suplantando a decisão popular pela do Estado, sem nenhuma provocação de sua jurisdição. Lembra-se: o duplo grau de jurisdição é um direito, não um dever. Vê-se, portanto, uma distinção das apelações criminais tradicionais em que não há esta salvaguarda constitucional, e, por conseguinte, as insurgências se revestem de ampla devolutividade, submetendo-se toda a matéria decidida à revisão dos Tribunais.

A discussão acerca da soberania dos veredictos surge, portanto, apenas na quarta hipótese recursal, referente à decisão manifestamente contrária às provas dos autos, já que se cuida de uma provocação à Corte Superior para que revisite o mérito da acusação e das provas e realize um juízo de valor acerca da decisão do Tribunal do Júri. Entretanto, por força do direito-garantia da soberania, e de tudo que ela implica, decerto que a atuação da Corte Revisora enfrenta limites cognitivos, sendo, a anulação do julgamento com base em seu mérito, verdadeiramente uma exceção, apenas cabível “naquelas situações absolutamente incontestáveis nas quais a decisão dos jurados desbordou de toda prova existente nos autos”
(Pacelli, Eugênio, Fischer Douglas, Op. Cit., p. 1.205). (...).”
(Rev. Bras. de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 873-910, mai-ago. 2020).

Não pode o Tribunal, portanto, apreciar a apelação,
que não apresenta qualquer fundamentação
,

sob pena de ferir o princípio da Soberania do Júri.

Diante do exposto,
não conheço
do presente recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em prol de
João Vitor Granja
e
John Lennon de Souza Cunha.

II – Do apelo Ministerial

Por outra vertente o
parquet
interpôs recurso de apelação, buscando o recrudescimento da pena-base imposta ao sentenciado
John Lennon de Souza Cunha,
ao argumento, em síntese, de que ele ostenta várias condenações, razão pela qual deve ser a pena majorada em fração superior a 1/6.

Quanto à admissibilidade recursal, ressalto que o recurso ministerial foi interposto com respaldo no artigo 593, inciso III, inciso “c”, do Código de Processo Penal, e o conteúdo de suas razões recursais é claro e específico, delimitando o inconformismo à aplicação da pena.

Portanto, nesse caso, a insurgência está precisamente vinculada a um dos fundamentos legais, não havendo óbice ao seu conhecimento.

E, em relação à pretensão, o pedido procede.

Por oportuno, destaco os excertos pertinentes da sentença:

“1.
HOMICÍDIO QUALIFICADO

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

PRIMEIRA FASE:

ANTECEDENTES RUINS, isso porque o réu possui registros criminais e possui duas condenações anteriores: a) trânsito em julgado em 14/07/2015, nos autos n. 0001243-73.2009.8.11.0036; b) trânsito em julgado em 13/06/2019, nos autos n. 0000077-09.2015.8.11.0064; c) trânsito em julgado em 19/04/2011, nos autos n. 0000767-43.2010.8.11.0022; d) trânsito em julgado em 14/05/2014, nos autos n. 0002141-94.2012.8.11.0025, os quais tramitaram respectivamente nas comarcas de Guiratinga, Rondonópolis, Pedra Preta e Rondonópolis-MT, razão pela qual VALORO 3 antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que um registro criminal será valorado na segunda fase garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem.

As demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, VALORO a circunstância judicial citada em 1/6, razão porque FIXO a pena base em 14 anos de reclusão.

SEGUNDA FASE:

Tendo em vista que o acusado possui uma condenação no processo sob o n. 0000077-09.2015.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis-MT) transitado em julgado em 13/06/2019, RECONHEÇO a agravante da REINCIDÊNCIA (art. 61, I, do CP), bem como considerando que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença PERIGO COMUM, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA e ASSEGURAR VANTAGEM EM OUTRO CRIME, AGRAVO a pena-base em 1/6 para cada circunstância, representando, assim, um só acréscimo de 2/3 sobre a pena-base (incidência isolada dos acréscimos das agravantes, alcançando uma pena provisória de 23 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO.

(...)

TERCEIRA FASE:

Há causa especial de DIMINUIÇÕA de pena por se tratar de HOMICÍDIO TENTADO (art. 14, II, do Código Penal), razão porque REDUZO a pena provisória aplicada em 2/3, alcançando a fração de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão.

(...)

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2. DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

A pena prevista para o crime de integrar OrCRim é de TRÊS a OITO ANOS de reclusão, e multa.

PRIMEIRA FASE:

ANTECEDENTES RUINS, isso porque o réu possui registros criminais e possui duas condenações anteriores: a) trânsito em julgado em 14/07/2015, nos autos n. 0001243-73.2009.8.11.0036; b) trânsito em julgado em 13/06/2019, nos autos n. 0000077-09.2015.8.11.0064; c) trânsito em julgado em 19/04/2011, nos autos n. 0000767-43.2010.8.11.0022; d) trânsito em julgado em 14/05/2014, nos autos n. 0002141-94.2012.8.11.0025, os quais tramitaram respectivamente nas comarcas de Guiratinga, Rondonópolis, Pedra Preta e Rondonópolis-MT, razão pela qual VALORO 3 antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que um registro criminal será valorado na segunda fase garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem.

As demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, VALORO a circunstância judicial citada em 1/6, razão porque FIXO a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

SEGUNDA FASE:

Tendo em vista que o acusado possui uma condenação no processo sob o n. 0000077-09.2015.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis-MT) transitado em julgado em 13/06/2019, RECONHEÇO a agravante da REINCIDÊNCIA (art. 61, I, do CP), bem como RECONHEÇO a atenuante da CONFISSÃO, compensando-as entre si, passando a dosar a pena provisoriamente em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

TERCEIRA FASE:

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a causa de aumento de pena prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei 12.850-13, aumento a pena fixada na proporção de 1/6, fração que se mostra suficiente diante do alcance e da periculosidade da organização criminosa que o réu integra, mas considerando que foi apreendida apenas uma arma, bem como munições, encontrando uma pena de 04 ANOS, 01 MÊS de RECLUSÃO, e 12 DIAS MULTA.

Não há causas de diminuição, razão porque FIXO a pena DEFINITIVA em 04 ANOS, 01 MÊS de RECLUSÃO, e 12 DIAS MULTA.”
(Id. 279594907, pp. 2-4).

Direto ao ponto, sabe-se que a valoração negativa dos antecedentes deve refletir o real grau de censurabilidade da conduta, de modo que o número e a gravidade das condenações anteriores podem justificar fração superior à mínima.

A propósito, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso:

“(...) 5. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 é admissível quando devidamente fundamentada, sendo idônea a valoração negativa dos maus antecedentes, especialmente diante da existência de três condenações anteriores do agravante, nos termos do art. 59 do Código Penal. (...).”
(STJ – AgRg no REsp 2036770/PR, Agravo Regimental no Recurso Especial 2022/0345920-9, Quinta Turma, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Des. convocado TJ/RS, julgado em 10.6.2025, DJe 16.6.2025).

“(...) 1. Apesar de esta Corte adotar o valor de referência equivalente à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para o quantum de exasperação da pena-base, para cada circunstância negativa, nada impede ao magistrado, no caso concreto, de indicar razões concretas para a adoção de fração diversa. 2. No caso, o Agravante apresenta várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, o que permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg no HC 565181/MS, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2020/0057539-0, Sexta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz, Julgado em 23.11.2021, DJe 1o.12.2021).

Portanto, diante da existência de
três condenações
utilizadas como
maus antecedentes
, mostra-se legítimo majorar a pena-base com fração mais gravosa, de forma proporcional à vida pregressa do apelado.

Com efeito, o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) exige que cada réu seja punido conforme sua história criminal e grau de reprovabilidade. Assim, não é razoável aplicar o mesmo acréscimo a réu com três condenações anteriores e a corréu com apenas uma.

Dessarte, seguindo entendimentos jurisprudenciais, e, levando-se a efeito o número de condenações (1 condenação = 1/6; 2 condenações = 1/5;
3 condenações = 1/4
; 4 condenações = 1/3; 5 condenações = 1/2; e assim por diante),
deve a pena-base ser recrudescida em 1/4.

A exemplo, destaco o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) ANTECEDENTES - 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS - FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) (...). A existência de 3 (três) condenações definitivas autoriza a elevação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto), conforme entendimento do c. STJ (HC no 430.716/SP; AgRg no AREsp no 1.921.067/RO). (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1005244-95.2020.8.11.0037, 1a CCrim., Relator: Des. Marcos Machado, Julgado em 26.2.2024, DJe 26.2.2024).

Prosseguindo com a retificação das penas, tem-se que:

a)

Homicídio Qualificado Tentado:

Tendo em visa que foram valorados na primeira fase dosimétrica, como desfavorável, apenas os maus antecedentes, aumento a pena em 1/4, e fixo-a em 15 anos de reclusão.

Na segunda fase, em razão da agravante da reincidência e demais qualificadoras deslocadas para esta fase, majoro a pena em 2/3 (fração utilizada na sentença), fixando-a em 25 anos.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Por fim, em razão da figura da tentativa (art. 14, CP), reduzo a pena em 2/3 (fração utilizada na sentença), e fixo-a em
8 anos e 4 meses de reclusão,
tornando-a definitiva para o crime em comento.

b)

Organização Criminosa

Tendo em visa que foram valorados na primeira fase dosimétrica, como desfavorável, apenas os maus antecedentes, aumento a pena em 1/4, e fixo-a em 3 anos e 9 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa

Na segunda fase dosimétrica, incidem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, as quais foram compensadas integralmente, de modo que mantenho a pena em formação.

Na terceira etapa, não há causa de diminuição.

Em razão da incidência do § 2o, do artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, majoro a pena em 1/6 (fração utilizada na sentença) e fixo-a em
4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão,
e pagamento de
15 dias-multa,
tornando-a definitiva para o crime em apreço.

Por derradeiro, em razão da regra descrita no artigo 69 do Código Penal, fixo a pena global e definitiva em
12 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa.

Pelo exposto, portanto,
não conheço do apelo defensivo
, e, de outro lado,
conheço do apelo ministerial, e dou-lhe provimento
para recrudescer as reprimendas basilares em desfavor do sentenciado
John Lennon de Souza
, e, via de consequência, fixo-lhe a pena global e definitiva de
12 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão,
a ser cumprida no
regime inicial fechado
, além do pagamento de
15 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025